Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712842-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELYSIE HILLARY PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELYSIE HILLARY PIRES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0702674-20.2023.8.07.0005, ajuizada em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (ID 151365179 – autos originários). Preparo recolhido (ID 45468920). Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 160247402) extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2023